Tribunal: TJDFT
Processo: 0707558-71.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0707558-71.2023.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUTYERRE ARAUJO SILVA RECORRIDO: AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado pela parte recorrente (ID 60086174). O recorrente não comprovou tempestivamente o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício solicitado ou promoveu o recolhimento das custas e preparo, culminando com o não conhecimento do recurso por deserção. Eventual pedido de dilação do prazo para cumprimento da determinação deveria ter sido solicitado tempestivamente (art. 139, parágrafo único do CPC), o que não foi feito. Brasília/DF, 11 de junho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora